Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. CHIP. NÚMERO UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO E AS POSSIBILIDADES DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

I.A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Comprovada nos autos i) a defeituosa prestação de serviços decorrente da utilização do número de telefone celular cadastrado em nome da parte recorrida (autor) por parte de terceira pessoa, conforme testes realizados em audiência (ID 20187823); ii) o descaso da recorrente na resolução do imbróglio; e iii) os aborrecimentos sofridos pela parte recorrida ao deixar de receber ligações, apesar de devidamente cadastrada junto à recorrente.

III. A situação descrita nos autos respalda a condenação por danos morais, especialmente em razão do patente descaso ao pronto atendimento à parte consumidora e, sobretudo, diante da negativa do ocorrido, mesmo diante da comprovação in loco, o que supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.

IV. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, o valor do dano extrapatrimonial, arbitrado em R$ 2.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas ao recorrido, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela parte recorrente (Lei n. 9.099/95, Art. 55).